Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de mediação de corretagem foi disciplinado pelo Código Civil como contrato típico através do qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (artigo 722 do Código Civil).

2. Uma vez obtido o resultado previsto contratualmente, o arrependimento das partes não obsta a remuneração devida ao corretor, conforme disciplina o artigo 725 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.